Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-17.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-17.2020.8.14.0072

APELANTE: NILZETE STORCH DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO
.
DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES DOS ADICIONAIS DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESPECIALIZAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DOS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XV, CF/88.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Embargos de Declaração em
Apelação Cível
interposto
por
NILZETE STORCH DE OLIVEIRA
em razão de
decisão monocrática que
deu parcial provimento à Apelação da ora Agravante para
determinar que o Município de Medicilândia pague como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VNPI) as diferenças entre os valores dos Adicionais de Nível Superior e de Especialização, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para prover a Apelação da servidora, ora Agravante, nos termos da inicial, com exceção da regência de classe.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto,
a Agravante percebia os adicionais de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base a título de Adicional de Graduação de Nível Superior e 35 % (trinta e cinco por cento) a título de Adicional de Especialização, os quais foram minorados com o advento da Lei Complementar nº 001 de 2015, configurando redução inconstitucional dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao que prevê o artigo 37, XV, da Constituição Federal.

4.
A Administração Pública Municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado a referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001 de 2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

5.
Para assegurar o valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, a decisão recorrida
determinou que o Município de Medicilândia pagasse como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VNPI) as diferenças entre os valores dos Adicionais de Nível Superior e de Especialização, observada a prescrição quinquenal.

6. E, para prevenir qualquer embaraço quanto ao cumprimento do determinado na decisão recorrida, é necessário complementá-la quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, do CPC de 2015,
sendo a parcial reforma da decisão medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
37, XV; Código de Processo Civil, artigo 85,
§ 3º
;
Lei

nº 377 de 2010; Lei Complementar nº 001 de 2015.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº

0800334-17.2020.8.14.0072
- PJE
) interposto
por
NILZETE STORCH DE OLIVEIRA
em razão de
decisão monocrática que
deu parcial provimento à Apelação da ora Agravante para
determinar que o Município de Medicilândia pague como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VNPI) as diferenças entre os valores do Adicional de Graduação de Nível Superior e do Adicional de Especialização, observada a prescrição quinquenal.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
,
para reconhecer a omissão apontada, DANDO PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da embargante
,
devendo o Município de Medicilândia pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização
. De igual modo, são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001/2015 e os valores não adimplidos, uma vez que, apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377/2010, a sua revogação não extingue o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente,
devendo ser observada a prescrição quinquenal
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 27040173), a Agravante
alega, em síntese, que a decisão recorrida foi omissa por não estabelecer os períodos reconhecidos, as obrigações de fazer, a forma de atualização, e tampouco se manifestando acerca dos honorários advocatícios.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada para garantir seu futuro cumprimento sem embaraços por falta de clareza, o que poderia causar graves prejuízos financeiros à Agravante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e prover a Apelação da servidora, ora Agravante, nos termos da inicial, com exceção da regência de classe, da qual desistiu de recorrer, em virtude de ter sido entendida como de
carter propter laborem
pelo Tribunal.

O Agravado não apresentou
contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 28428056).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para prover a Apelação da servidora, ora Agravante, nos termos da inicial, com exceção da regência de classe.

No caso concreto, a ora agravante é servidora pública efetiva concursada para o cargo de Professor, cargo único da carreira do magistério público de Medicilândia, conforme disposto no artigo 15, §1º, da Lei nº 377 de 2010 (PCCR do Município de Medicilândia), o qual foi revogado pela Lei Complementar nº 001 de 2015, que instituiu novo plano, porém manteve o cargo único no artigo 5º, §1º, pelo qual a servidora tinha incorporado os adicionais de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base a título de Adicional de Graduação de Nível Superior e 35 % (trinta e cinco por cento) a título de Adicional de Especialização.

Contudo, embora tenha mantido a estrutura da carreira, a nova lei diminuiu os percentuais do Adicional de Graduação (de 40% para 20%) e da Especialização (de 35% para 10%), o que resultou em considerável perda nos vencimentos dos servidores regidos pela lei anterior, que já percebiam os referidos adicionais, razão pela qual a Agravante requer o pagamento das diferenças entre os valores com base na irredutibilidade dos subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos públicos.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante, de fato, percebia os adicionais de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base a título de Adicional de Graduação de Nível Superior e 35 % (trinta e cinco por cento) a título de Adicional de Especialização (Ids. 20460358 e 20460352), além de não ter ocorrido a prescrição quanto aos adicionais pleiteados referentes ao período de julho de 2015 em diante.

Assim, a minoração dos percentuais com o advento da Lei Complementar nº 001 de 2015 configura redução inconstitucional dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao que prevê o artigo 37, XV, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Dessa forma, a Administração Pública Municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado a referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001 de 2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Município e os mesmos Adicionais, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Município de Medicilândia e por ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (...)
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores. (...) Portanto, ao minorar o percentual de cálculo do Adicional de Nível Superior, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido
. Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização. Saliento, também, que são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001/2015 e os valores não adimplidos, conforme determinado na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377/2010, a sua revogação não extingue o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente, devendo ser observada a prescrição quinquenal. (TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023 - Grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que, para assegurar o valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, a decisão recorrida foi clara e expressa, determinando que o Município de Medicilândia pagasse como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VNPI), a diferença de 20% (vinte por cento) referente aos valores do Adicional de Graduação de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377 de 2010 e na Lei Complementar nº 001 de 2015, bem como, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

De igual modo, reconheceu que são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001 de 2015 e os valores não adimplidos, uma vez que, apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377 de 2010, não se extinguiu o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente, devendo ser observada a prescrição quinquenal, considerando-se o período a partir de julho de 2015, conforme pontuado supra, com os valores devidamente atualizados e corrigidos.

E, por fim, para prevenir qualquer embaraço quanto ao cumprimento do determinado na decisão recorrida, é necessário complementá-la quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, do CPC de 2015,
sendo a parcial reforma da decisão medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para complementar a decisão quanto
ao
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025